Tribunal: TJPA
Processo: 0024588-95.2009.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024588-95.2009.8.14.0097

APELANTE: LUIZ SIDNEY OLIVEIRA DA SILVA, MARCELO RODRIGUES DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal. Apelações criminais. Roubo majorado. Nulidade processual. Ausência de reconhecimento formal. Absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Majorante de emprego de arma. Apreensão. Desnecessidade. Dosimetria da pena. Reforma necessária. Parcial provimento dos recursos.

I. C
aso em exame

1.

Apelações interpostas por LUIZ SIDNEY OLIVEIRA DA SILVA e MARCELO RODRIGUES DOS REIS contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 70 dias-multa. Luiz Sidney pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena e a exclusão da majorante de emprego de arma. Marcelo Rodrigues, além de requerer a nulidade processual pelo reconhecimento informal, busca sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) se houve nulidade no procedimento de reconhecimento dos réus, nos termos do art. 226 do CPP; (ii) se as provas são suficientes para manter a condenação por roubo majorado; (iii) se a dosimetria das penas deve ser reformada para reduzir as penas-base ao mínimo legal.

III.
Razões de decidir

3.

A ausência de reconhecimento formal não gera,
in casu
, nulidade do processo e nem esvazia o arcabouço probatório, que é vasto e suficiente para sustentar a condenação, não havendo que se falar em absolvição, por qualquer dos argumentos defensivos.

4.

A prisão em flagrante dos recorrentes, logo após a subtração do bem, indicando a localização da res furtiva, com a confissão de Luiz Sidney em juízo, afirmando que, junto com Marcelo, foi até a residência da vítima e lhe tomou o veículo, em que pese afirme que não ameaçou nem estava armado, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e informantes, formam conjunto probatório forte e apto à manutenção da sentença condenatória, nos exatos termos em que se encontra, não havendo que se falar em nulidade, absolvição ou mesmo exclusão da majorante.

5.

A presença de arma de fogo durante o crime é confirmada pelos depoimentos da vítima, não havendo necessidade de apreensão ou perícia da arma para a aplicação da majorante, conforme jurisprudência consolidada.

6.

A valoração negativa dos vetores "personalidade" e “conduta social” não é adequada quando baseada em antecedentes criminais, nos termos do Tema Repetitivo 1077/STJ. Da mesma forma, a negativação dos motivos do crime apresenta fundamentação genérica, sem respaldo nos autos. Não remanescendo qualquer vetor negativo em desfavor dos apelantes, a reforma das suas penas é medida que se impõe.

7.

A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF.

IV. D
ispositivo e tese

8.

Recursos parcialmente providos para reduzir as penas de ambos os réus, fixando-as em 5 anos e 4 meses de reclusão, com 13 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I e II; CPP, art. 226; CP, art. 59; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 838.094/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 22.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 798.776/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 30.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar
parcial provimento
, apenas para reformar a dosimetria das penas impostas aos recorrentes, que passam a ser concretas e definitivas, para cada um, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se das apelações penais interpostas por
LUIZ SIDNEY OLIVEIRA DA SILVA e MARCELO RODRIGUES DOS REIS
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que condenou, cada um, pelo delito do art. 157, §2º, I e II, do CP, a pena definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Em suas
razões
recursais, LUIZ SIDNEY OLIVEIRA DA SILVA (fl.459/478, ID. 6250996) requereu a sua absolvição. Subsidiariamente, pugnou pela redução da pena-base, o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão com a fixação da pena aquém do mínimo legal, bem como a exclusão da majorante da arma de fogo, por fim, requereu a alteração do regime inicial do cumprimento da pena.

Em suas
razões
recursais (fls. 511/532 – fls. 16438414), MARCELO RODRIGUES DOS REIS requereu, preliminarmente, a nulidade do processo, pela inobservância do procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP. No mérito, pugnou por sua absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, suscitou a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em
Contrarrazões
(fls. 481/490 do ID6250998 e fls. 536/542 do ID16438417), o
dominus litis
se manifestou pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO de ambos os apelos, a fim de ser mantida na íntegra a sentença recorrida.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
parcial provimento
dos recursos, apenas para que seja reformada a dosimetria das penas, com a redução da pena-base ao mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea (ID 17153681)
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta dos autos:

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, no uso de suas atribuições institucionais, ofereceu DENÚNCIA contra LUIZ SIDNEY OLIVEIRA DA SILVA (LUIZ SIDNEI OLIVEIRA DA SILVA) e MARCELO RODRIGUES DOS REIS, por infringência ao art. 157, § 2º, incisos I e II do CP.

Narra a denúncia que:

“(...) segundo consta nos autos do incluso IPL na data de 13/10/2009, a vítima ANÍSIO NASCIMENTO DOS SANTOS, morador da cidade de Santa Izabel, comprou uma motocicleta HONDA BIZ, COR AZUL, PLACA JUZ-1694. No dia seguinte por volta de 21h30min horas, enquanto guarda sua motocicleta foi surpreendido por quatro homens armados que o abordaram em um veículo prata e roubaram a motocicleta.

Na data de 18/10/2009, a companheira da vítima VERA ANTONIA SOUSA DA SILVA e seu irmão Antônio Elielson Sousa da Silva vieram até esta cidade de Benevides efetuar cobranças quando avistaram a motocicleta roubada, a qual estava sendo pilotada por um homem e levava uma mulher loira na garupa, imediatamente Antônio Elielson foi até ao 25a ZPOL e no momento que comunicava o fato, viu novamente a motocicleta passar pelos Policiais.

Os policiais saíram em perseguição à motocicleta, mas a perderam de vista, horas depois os Policiais localizaram a motocicleta abandonada em uma rua atrás do Colégio DEUZARINA. A vítima foi informada e ao chegar ao local teve que empurrar a motocicleta, por não possuir no momento a chave reserva e a levou para a residência de sua tia localizada, nesta cidade, à Rua Nilson Chaves, onde a guardou.

Passados vinte minutos, os acusados apareceram no local, em uma motocicleta vermelha, que estava sendo pilotada pelo denunciado MARCELO RODRIGUES DOS REIS e na garupa o denunciado LUIZ SIDNEY OLIVEIRA DA SILVA, da garupa Luiz Sidney chamou Antônio Elielson e disse que tinha vindo buscar aquela moto, e apontou para a motocicleta que estava no pátio da casa, no que Antônio Elielson respondeu que aquela motocicleta pertencia à sua irmã por isso não poderia entregar.

Ato contínuo o denunciado LUIZ SIDNEY, que no momento estava sem camisa, mostrou no cós de sua bermuda uma arma de fogo e disse: "vocês vão entregar a moto por bem ou querem entregar de outro jeito"; em seguida desceu da moto vermelha, entrou no pátio da casa, ligou a motocicleta azul e em seguida evadiu-se do local, junto foi também o denunciado Marcelo Rodrigues.

A vítima novamente acionou a Polícia Militar que saiu a procura dos assaltantes, vindo localizá-los às proximidades da vila Cupuaçu, próximo ao posto volante de ouro, lá, ao serem abordados, o primeiro denunciado confessou a autoria do crime, bem como disse que o seu amigo, segundo denunciado, havia escondido a motocicleta em uma residência próximo aquele local.

A motocicleta foi recuperada e os acusados conduzidos à Delegacia de Polícia, momento que foram reconhecidos pelas vítimas. (...)”

Auto de exibição e apreensão de objeto, à fl. 90, ID. 6250884.

Auto de entrega, à fl. 91, ID. 6250884.

Denúncia recebida em 06/11/2009, às fls. 116/117, ID. 6250890.

Sentença prolatada em 04/10/2018, às fls. 425/440, ID. 6250992, julgando procedente a denúncia.

São os fatos e dados relevantes do processo.

1 – DA NULIDADE, DA ABSOLVIÇÃO E DO DECOTE DA MAJORANTE:

Conforme relatei, as defesas pedem a nulidade da sentença por ausência de reconhecimento formal, absolvição por insuficiência de provas e, ainda, a exclusão da majorante da arma de fogo, argumentos que serão analisados conjuntamente, por enfrentarem a mesma análise fática, vejamos.

Esclareço que, em que pese a defesa do recorrente
MARCELO RODRIGUES DOS REIS
apresente preliminar de nulidade por ausência do reconhecimento formal do recorrente, nos moldes do art. 226 do CPP, seu intento é a absolvição do apelante, sustentando o pleito na ausência do reconhecimento formal e insuficiência de provas.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

É verdade que os apelantes não foram submetidos ao reconhecimento formal pelas vítimas, nem houve a ratificação do reconhecimento informal em juízo, haja vista que a vítima e a testemunha ocular dos fatos foram ouvidas por meio de carta precatória, no entanto, aquela não é a única prova de autoria e materialidade presente nos autos.

Com efeito, os recorrentes foram abordados pela polícia logo depois da subtração da motocicleta e indicaram onde estava o veículo. Ademais, em juízo, Luiz Sidney confessou que, junto com Marcelo, foi até a residência da vítima e lhe tomou o veículo, em que pese afirme que não ameaçou nem estava armado.

Tenho, assim, por incontroversas a autoria e a materialidade delitivas, havendo provas aptas e suficientes ao convencimento do juízo.

Vejamos os depoimentos tomados em juízo, conforme transcritos na sentença:

A testemunha Policial Militar EDSON LUIZ LIMA MORAES declinou em Juízo que participou apenas da segunda diligência; que a motocicleta foi roubada duas vezes; que, na primeira, a vítima relatou que o veículo foi subtraído em Santa Izabel, sendo encontrada abandonada em uma Rua as proximidades da escola Deusarina; que dessa operação apenas deu suporte na ocorrência; que a motocicleta foi roubada novamente; que na segunda ocorrência já participou ativamente das diligências, sendo que as vítimas descreveram como eram os assaltantes e o declarante seguiu com sua viatura pela BR, próximo à entrada do Cupuaçu, ocasião em que antes do posto volante de ouro avistou os acusados em uma motocicleta no prego; que a motocicleta que os acusados estavam não era a roubada; que procederam a abordagem, informando que quando estiveram com a vítima um homem conhecido da mesma acompanhou a guarnição policial, tendo sido este que avistou os acusados parados na BR; que na ocasião da abordagem os acusados indicaram onde estava a motocicleta roubada, alegando que tinham alugado ou emprestado de um terceiro; que, juntamente com os acusados, foram ao local indicado; que se tratava de uma residência, e apreenderam a motocicleta e conduziram todos para a Delegacia; que não se recorda se a vítima efetuou o reconhecimento dos acusados; que esclarece que embora não tenha presenciado auto de reconhecimento, o rapaz que acompanhou a viatura apontou os acusados, dizendo que eram eles os autores do crime de roubo.

A testemunha ANÍSIO NASCIMENTO DOS SANTOS, em Juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia; que a motocicleta pertence à sua esposa, e que as duas vezes que foi subtraída estava na sua posse; que não conhecia os dois acusados; que não sabe dizer se foram as mesmas pessoas que subtraíram a motocicleta da vez anterior; que não foi feito reconhecimento por parte do declarante em relação aos denunciados; que só viu os denunciados no momento do assalto, depois foi à Delegacia apenas para retirar o seu veículo; que não sabe apontar qual dos dois denunciados estava portando arma de fogo; que retifica que os fatos narrados na denúncia não ocorreram consigo, e sim com a sua esposa e seu cunhado; que a motocicleta foi subtraída duas vezes e que estava presente apenas na primeira vez, e que os fatos ocorreram no Município de Santa Izabel; que nesta segunda vez foi acionado pela polícia apenas para levar a documentação para retirada da motocicleta, portanto, não sabe detalhar o modos operandi do segundo assalto; que no primeiro assalto foram abordados por quatro homens, sendo que dois estavam armados com revólveres, e que não registrou ocorrência, pois a Delegacia estava com problema em seu sistema de registro; que reitera que quanto aos fatos ocorridos em Benevides não sabe declarar.

A vítima VERA ANTÔNIA SOUSA DA SILVA relatou em Juízo que é esposa da vítima Anísio; que quanto aos fatos narrados na denúncia, ocorridos em Benevides, a declarante não viu nada, pois estava dentro da casa e quando se assenhorou dos fatos, estes já haviam acontecido; que soube da ocorrência dos fatos através de sua tia, a qual é proprietária da casa onde a declarante se encontrava; que sua tia declarou que os dois homens chegaram e renderam o irmão da declarante, o qual estava no pátio, e levaram a motocicleta; que não dialogou com seu irmão a respeito dos fatos, pois ficou muito nervosa; que se encaminhou para a Delegacia apenas para retirada do veículo, não tendo se deparado com nenhum dos acusados; que os fatos ocorreram por volta das 17h30min; que a casa de sua tia servia como uma espécie de casa de apoio quando a declarante e o seu irmão estavam em Benevides fazendo cobrança.

A testemunha ANTÔNIO ELIELSON SOUSA DA SILVA, em Juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia; que de fato era a pessoa que estava no pátio da residência de sua tia, quando foi abordado, ocasião que a motocicleta que pertencia a seu cunhado foi subtraída; que não conhece os dois denunciados; que não foi feito procedimento de reconhecimento dos acusados na Delegacia; que foi rendido por dois homens, um deles com arma de fogo na cintura; que quando disse que não poderia entregar a motocicleta, pois não era sua, um dos autores do crime disse quer que eu leve assim ou de que jeito?; que ao ver o citado indivíduo armado lhe dizendo isso, compreendeu que estava sendo ameaçado, sentindo-se atemorizado com a situação, pelo que a partir desse momento não esboçou nenhuma reação; que foi o próprio indivíduo que estava armado que invadiu a residência, montou na motocicleta, deu partida, e foi embora; que não presenciou ser utilizada a chave de ignição, pois anteriormente seu cunhado havia feito uma ligação direta no veículo; que era por volta de 16h30min; que estavam na casa a sua tia (proprietária do imóvel), sua irmã (vítima nos presentes autos), e seu cunhado (também vítima nos presentes autos); que não participou de nenhum procedimento na Delegacia para fins de reconhecimento dos acusados; que sabe que os acusados foram presos no mesmo dia, porém o declarante não se avistou com os mesmos; que se direcionou à Delegacia apenas para retirada do veículo; que seu cunhado e a sua irmã estavam em Benevides, pois o declarante havia descoberto que a motocicleta estava neste Município, e em seguida foram à Delegacia para registrar ocorrência; que foi justamente nesse momento que avistou o veículo; que não se recorda se a pessoa que conduzia o veículo nesse momento, foi a mesma que lhe abordou.

O acusado LUZ SIDNEY OLIVEIRA DA SILVA, em seu interrogatório, declarou que já foi preso por porte ilegal de arma de fogo e roubo; alegou que os fatos narrados na denúncia são falsos; que conheceu o acusado Marcelo dois meses antes de ser preso; que a motocicleta estava alugada, que alugou a motocicleta no mesmo dia que foi preso; que foi ao local onde a motocicleta estava, para buscar esta; que, no local, foram abordados por policiais, mas foram liberados e então foi embora; que, posteriormente, voltou para buscar a motocicleta, e seu amigo falou que dois homens tinham saído na motocicleta, sendo que um usava camisa listrada e outro camisa verde;
que foi com o acusado Marcelo atrás da motocicleta; que estava sem camisa, trajando apenas bermuda; que não sabia que a motocicleta era roubada
; que tinham autorização para buscar a motocicleta; que ao chegarem no local onde a motocicleta estava, chamaram o rapaz que estava na casa e pediram a motocicleta;
que a vítima falou que a motocicleta era sua, mas indagou a vítima como a motocicleta lhe pertencia se a mesma não possuía as chaves; que entrou na residência e pegou a motocicleta, mas não estava armado; que fez isso, apesar da motocicleta não lhe pertence
r; que queria muito a motocicleta para ir a um balneário; que estava com Marcelo; que não sabia que a motocicleta era roubada, que se soubesse desse fato não teria ido buscar a motocicleta; que a pessoa que iria lhe alugar a motocicleta pediu para o declarante ir buscar a motocicleta na casa da vítima; que desconhece o motivo da vítima ter declarado que estava armado; que a vítima não tem motivo algum para lhe prejudicar; que estava com a chave da motocicleta;
que a vítima falou que a motocicleta não pertencia à pessoa que iria alugar a motocicleta
; que outras pessoas estavam na casa; que quando saiu da casa foi ao posto de combustíveis abastecer a motocicleta, sendo que acabou o combustível da motocicleta no caminho;
que deixou a motocicleta na casa de uma senhora próximo ao local onde estava, e seguiu em outra motocicleta com Marcelo para comprar combustível; que quando estava retornando foi abordado por policiais; que levou os policiais ao local onde estava a motocicleta da vítima
; que não conhece o rapaz que iria lhe alugar a motocicleta, o conhecendo apenas pelo apelido de Neguinho.

O apelante Marcelo não compareceu na audiência designada, tendo sido decretada sua revelia (ID 6250974, págs. 5).

Como se vê, a prisão em flagrante dos recorrentes, logo após a subtração do bem, indicando a localização da
res furtiva
, com a confissão de Luiz Sidney em juízo, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e informantes, formam conjunto probatório forte e apto à manutenção da sentença condenatória, nos exatos termos em que se encontra, não havendo que se falar em nulidade, absolvição ou mesmo exclusão da majorante.

Conforme bem pontuou o juízo, na sentença guerreada,
indiscutível a caracterização do emprego de arma, pois a vítima foi clara e explícita em afirmar que o assaltante, por ocasião do crime, utilizou-se de arma de fogo, pouco importando quem a estava portando no momento do roubo, haja vista que os assaltantes concorreram para o delito em comento ou sua apreensão para caracterizar a majorante
.

Acerca da apreensão da arma:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REALIZADA A APREENSÃO E A PERÍCIA DA ARMA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO FÁTICO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, condenado por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, com pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, fixado em regime fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; e (ii) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, diante da alegação de desproporcionalidade na fixação do regime fechado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Esta Corte Superior tem firme entendimento no sentido de que a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia da arma, sendo suficiente a comprovação de sua utilização por outros meios de prova, como o depoimento das vítimas e testemunhas
.

4. No presente caso, a utilização da arma de fogo restou comprovada pelo depoimento da vítima, da testemunha e pelo laudo pericial da arma apreendida com o corréu no momento da prisão em flagrante, o que inviabiliza o afastamento da majorante.

5. Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, o regime fechado foi adequadamente fixado, considerando o quantum da pena e a existência de circunstância judicial desfavorável, conforme consolidada jurisprudência deste Tribunal, que admite a fixação de regime mais severo com base em uma única circunstância judicial desfavorável.

6. Não há flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 838.094/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

2 – DA DOSIMETRIA DAS PENAS:

As defesas de ambos os apelantes pedem a reforma da dosimetria da pena, para redução da pena-base e, a defesa de Luiz Sidney pede, ainda,
o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão com a fixação da pena aquém do mínimo legal e a alteração do regime inicial do cumprimento da pena.

Analisarei as penas de forma separada.

2.1 – DO APELANTE LUIZ SIDNEY OLIVEIRA DA SILVA:

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença:

(...) EM RELAÇÃO AO ACUSADO LUIZ SIDNEY OLIVEIRA DA SILVA DOSIMETRIA (ART. 59 DO CP – PRIMEIRA FASE)

Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade acentuada, portanto. Normal ao tipo. O réu não é reincidente, conforme se verifica da certidão de antecedentes às fls. 294/295.
A personalidade e a conduta social do réu são propensas a práticas delituosas, visto que já foi condenado nos autos do processo nº 0062686-42.2015.814.0097, por crime semelhante ao ora analisado, conforme certidão de antecedentes de fls. 294/295
.
Os motivos do crime estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil
. As circunstâncias em que o crime foi praticado são normais ao tipo. Quanto às consequências são normais ao tipo. Em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito. Portanto, ante as circunstâncias judiciais, fixo a pena base, para o crime de roubo em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

AGRAVANTES E ATENUANTES (ART. 68 DO CP – SEGUNDA FASE)

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (ART. 68 DO CP – TERCEIRA FASE)

Inexistem causas de diminuição.

Aplicam-se as causas de aumento da pena previstas nos incisos I e II – concurso de agentes e emprego de arma - do § 2º do art. 157 do Código Penal, pelo que aumento a pena aplicada em 1/3 (um terço), passando a 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

(...)

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO A pena será cumprida inicialmente em REGIME SEMIABERTO, conforme o disposto no § 2º, b, do art. 33 do Código Penal.

(...)”

Pois bem. Observo que o magistrado considerou desfavoráveis os vetores referentes à
personalidade, conduta social e motivos do crime
, para fixar a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Entendo que a valoração negativa dos vetores não se sustenta.

É cediço que "condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente".
(Tese firmada no Tema Repetitivo 1077/STJ).

Nesse sentido:

(...)

4. Além disso, "personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam o padrão de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoa e social de determinada pessoa.

Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - 8ª ed. - 2ª tiragem - Salvador: JusPodivm, 2014. p. 130). (...)

(STJ, AgRg no HC n. 798.776/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023.)

Assim, a afirmação de que “
A personalidade e a conduta social do réu são propensas a práticas delituosas, visto que já foi condenado nos autos do processo nº 0062686-42.2015.814.0097, por crime semelhante ao ora analisado
”, não se presta para o incremento da pena-base.

Da mesma forma, em relação aos motivos do crime, a afirmação genérica de que “
os motivos do crime estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil
” não é suficiente para a negativação do vetor.

Assim, não remanescem vetores desfavoráveis ao apelante, merecendo, portanto, reforma a pena-base, para sua fixação no patamar mínimo.

Antes, porém, cumpre-me analisar o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão.

Conforme já dito, o recorrente Luiz Sidney confessou parcialmente o delito, em juízo, fazendo jus, portanto, à referida atenuante.

No entanto, é cediço que a
aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal, conforme súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 – STF, ademais,
não houve o reconhecimento de agravantes em seu desfavor, que levassem a análise da sua compensação.

Feitas as considerações necessárias, passo à reforma.

Na primeira fase, sendo todos os vetores do art. 59 do CP neutros,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes agravantes, reconheço a atenuante da confissão, porém, mantenho a pena antes fixada, nos termos da Súm. 231/STJ.

Na terceira fase, presentes as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, mantenho a majoração em 1/3 (um terço), conforme fez o juízo, e
torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial de cumprimento de pena semiaberto
, pois em conformidade com o art. 33 do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do CP.

Detração à cargo do juízo da execução.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

2.2 – DO APELANTE MARCELO RODRIGUES DOS REIS:

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença:

(...) EM RELAÇÃO AO ACUSADO MARCELO RODRIGUES DOS REIS DOSIMETRIA (ART. 59 DO CP – PRIMEIRA FASE)

Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade acentuada, portanto. Normal ao tipo. O réu não é reincidente, conforme se verifica da certidão de antecedentes às fls. 296/297.
A personalidade e a conduta social do réu são propensas a práticas delituosas, conforme certidão de antecedentes de fls. 296/297. Os motivos do crime estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil
. As circunstâncias em que o crime foi praticado são normais ao tipo. Quanto às consequências são normais ao tipo. Em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito. Portanto, ante as circunstâncias judiciais, fixo a pena base, para o crime de roubo em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

AGRAVANTES E ATENUANTES (ART. 68 DO CP – SEGUNDA FASE)

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (ART. 68 DO CP – TERCEIRA FASE)

Inexistem causas de diminuição.

Aplicam-se as causas de aumento da pena previstas nos incisos I e II – concurso de agentes e emprego de arma - do § 2º do art. 157 do Código Penal, pelo que aumento a pena aplicada em 1/3 (um terço), passando a 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa (...)

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

A pena será cumprida inicialmente em REGIME SEMIABERTO, conforme o disposto no §2º, b, do art. 33 do Código Penal.

(...)”

Pois bem. Observo que, da mesma forma que o fez para o corréu, o magistrado considerou desfavoráveis os vetores referentes à
personalidade, conduta social e motivos do crime
, para fixar a pena-base deste recorrente em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Entendo, novamente, que a valoração negativa dos vetores não se sustenta.

Conforme já fundamentei anteriormente, é cediço que "condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente".
(Tese firmada no Tema Repetitivo 1077/STJ).

Nesse sentido:
STJ, AgRg no HC n. 798.776/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023.

Assim, a afirmação do juízo não se presta para o incremento da pena-base.

Da mesma forma, em relação aos motivos do crime, a afirmação genérica de que “
os motivos do crime estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil
” não é suficiente para a negativação do vetor.

Assim, não remanescem vetores desfavoráveis ao apelante, merecendo, portanto, reforma a pena-base, para sua fixação no patamar mínimo.

Feitas as considerações necessárias, passo à reforma.

Na primeira fase, sendo todos os vetores do art. 59 do CP neutros,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presentes as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, mantenho a majoração em 1/3 (um terço), conforme fez o juízo, e
torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial de cumprimento de pena semiaberto
, pois em conformidade com o art. 33 do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do CP.

Detração à cargo do juízo da execução.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou
parcial provimento
, apenas para reformar a dosimetria das penas impostas aos recorrentes, que passam a ser concretas e definitivas, para cada um, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/11/2024